Tribunal: CARF
Processo: 10880.665923/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.665923/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.225 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.665923/2011-68
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05868.58171.261209.1.7.03-0890, em 26.12.2009, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$3.964,84 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-13:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
ESTIM. COMP. SNPA
[...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
5.958,95 [...]
233.669,60 [...]
239.628,55
CONFIRMADAS [...]
4.649,86 [...]
233.669,60 [...]
1.856.136,91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 3.964,84
Valor na DIPJ: R$ 3.964,84
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 239.628,55
CSLL devida: R$ 235.663,71
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.655,75
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-52.814, de 06.05.2016, e-fls. 49-54:
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

Devida a glosa de CSLL retida deduzida no ajuste anual quando a retenção não
restar comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 24.07.2017, e-fl. 59, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.08.2017, e-fls. 61-72, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1. Da origem e comprovação das retenções na fonte glosadas 12. Como
mencionado, as retenções na fonte que não foram reconhecidas pela RFB, para fins de
dedução no ajuste anual da CSLL de 2005 – que deu origem ao crédito pleiteado pela
Recorrente –, decorreram de pagamentos de órgãos públicos à Recorrente pela
prestação de serviços, as quais, embora efetivadas, não foram informadas nas DIRFs
das respectivas fontes pagadoras.
13. As retenções na fonte não reconhecidas pela RFB foram as seguintes: [...]
14. Nos termos do próprio acórdão recorrido, conforme transcrito
anteriormente, a Recorrente poderia, a fim de comprovar o direito creditório pleiteado,
dentre outros documentos, apresentar as notas fiscais de prestação de serviços que
deram origem às retenções acima referidas pelas respectivas fontes pagadoras, bem
como os registros contábeis com indicação dos valores do serviço objeto de cada nota
fiscal e dos valores efetivamente recebidos, acompanhados dos extratos bancários que
demonstrem o rendimento líquido de cada uma das operações.
15. Assim, a Recorrente explicita, detalhadamente, o registro contábil de cada
um dos valores, acompanhado da demonstração documental respectiva.
III.1.a) Da retenção pelo Banco do Brasil S/A (CNPJ n. 00.000.000/0001-91)
16. A retenção de CSLL em referência, no valor de R$ 266,37, deu-se à alíquota
de 1% (um por cento) do valor de R$ 26.637,07, correspondente ao valor total da nota
fiscal respectiva (n. 8594). Do valor de R$ 26.637,07, os registros contábeis e
bancários da Recorrente demonstram que houve retenção, pela fonte pagadora, de R$
2.517,20, implicando o pagamento de R$ 24.119,87.
17. O valor retido corresponde aos tributos incidentes sobre a operação sob
responsabilidade da respectiva fonte pagadora, quais sejam, IRPJ (4,68%), CSLL
(1%), PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (5%), [...]
18. A fim de comprovar a situação acima descrita, a Recorrente anexa os
seguintes documentos:
(i) Nota Fiscal n. 8594 (doc. 03-a);
(ii) Extrato bancário relativo ao recebimento do pagamento (doc. 03-b);
(iii) Registro da provisão no Livro Diário (doc. 03-c);
(iv) Registro da baixa no Livro Diário (doc. 03-d); e (v) Registro da provisão e
da baixa no Livro Razão (doc. 03-e).
19. Está comprovado, portanto, que o valor de CSLL retido na fonte em tal
operação corresponde ao exato valor declarado pela Recorrente, no total de R$ 266,37.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

III.1.b)
Das
retenções
pela
Presidência
da
República
(CNPJ
n.
00.394.411/0001-09)
20. A retenção de CSLL em referência, no valor de R$ 337,12, deu-se à alíquota
de 1% (um por cento) do valor de R$ 33.712,00, correspondente à soma do valor total
das notas fiscais respectivas (n. 10016, n. 10116 e n. 10286). Do valor de R$
33.712,00, os registros contábeis e bancários da Recorrente demonstram que houve
retenção, pela fonte pagadora, de R$ 3.185,78, implicando o pagamento de R$
30.526,22 (R$ 7.099,12 + R$ 12.778,42 + R$ 10.648,68).
21. O valor retido corresponde aos tributos incidentes sobre a operação sob
responsabilidade da respectiva fonte pagadora, quais sejam, IRPJ (4,68%), CSLL
(1%), PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (5%), [...].
22. A fim de comprovar a situação acima descrita, a Recorrente anexa os
seguintes documentos:
a) Quanto à primeira retenção:
(i) Nota Fiscal n. 10016 (doc. 04-a);
(ii) Extrato bancário relativo ao recebimento do pagamento (doc. 04-b);
(iii) Registro da provisão no Livro Diário (doc. 04-c);
(iv) Registro da baixa no Livro Diário (doc. 04-d); e (v) Registro da provisão e
da baixa no Livro Razão (doc. 04-e).
b) Quanto à segunda retenção:
(i) Nota Fiscal n. 10116 (doc. 05-a);
(ii) Extrato bancário relativo ao recebimento do pagamento (doc. 05-b);
(iii) Registro da provisão no Livro Diário (doc. 05-c);
(iv) Registro da baixa no Livro Diário (doc. 05-d); e (v) Registro da provisão e
da baixa no Livro Razão (doc. 05-e).
c) Quanto à terceira retenção:
(i) Nota Fiscal n. 10286 (doc. 06-a);
(i) Extrato bancário relativo ao recebimento do pagamento (doc. 06-b);
(ii) Registro da provisão no Livro Diário (doc. 06-c);
(iii) Registro da baixa no Livro Diário (doc. 06-d); e (iv) Registro da provisão e
da baixa no Livro Razão (doc. 06-e).
23. Está comprovado, portanto, que o valor de CSLL retido na fonte em tal
operação corresponde ao exato valor declarado pela Recorrente, no total de R$ 337,12.
III.1.c) Da retenção pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ n.
34.028.316/0001-03)
24. A retenção de CSLL em referência, no valor de R$ 705,60, deu-se à alíquota
de 1% (um por cento) do valor de R$ 70.560,00, correspondente ao valor total da nota
fiscal respectiva (n. 11242). Do valor de R$ 70.560,00, os registros contábeis e
bancários da Recorrente demonstram que houve retenção, pela fonte pagadora, de R$
6.667,92, implicando o pagamento de R$ 63.892,08.
25. O valor retido corresponde aos tributos incidentes sobre a operação, quais
sejam, IRPJ (4,68%), CSLL (1%), PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (5%), [...]
26. A fim de comprovar a situação acima descrita, a Recorrente anexa os
seguintes documentos:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

(ii) Nota Fiscal n. 11242 (doc. 07-a);
(iii) Extrato bancário relativo ao recebimento do pagamento (doc. 07-b);
(iv) Registro da provisão no Livro Diário (doc. 07-c);
(v) Registro da baixa no Livro Diário (doc. 07-d); e (vi) Registro da provisão e
da baixa no Livro Razão (doc. 07-e).
27. Está comprovado, portanto, que o valor de CSLL retido na fonte em tal
operação corresponde ao exato valor declarado pela Recorrente, no total de R$ 705,60.
III.2. Da necessidade de primazia da verdade material e da instrumentalidade
processual 28. Diante dos documentos apresentados pela Recorrente, não restam
dúvidas de que as retenções de CSLL em questão efetivamente ocorreram, nos exatos
valores e períodos declarados pela Recorrente no PER/DCOMP, tendo apenas sido
omitidas pelas fontes pagadoras em suas declarações.
29. Dessa forma, a documentação anexa deve ser considerada por este E.
Conselho para reconhecer a integralidade do direito creditório pleiteado pela
Recorrente no PER/DCOMP, visto que estão cabalmente comprovadas as retenções na
fonte que antes haviam sido desconsideradas pela RFB por falta de registro nas
declarações das fontes pagadoras e, posteriormente, desconsideradas pela DRJ por
ausência de prova. [...]
31. Dessa forma, estando comprovada a efetiva retenção de CSLL pelas fontes
pagadoras nos termos acima detalhados, as quais haviam sido glosadas pela RFB (e,
assim, implicaram a redução do saldo negativo que havia sido apurado pela
Recorrente), deve ser reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado e
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP em questão, cancelando-se a
respectiva
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
32. Por todo o exposto, requer-se que o presente recurso voluntário seja
conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, de forma que seja reconhecida
a integralidade do crédito de saldo negativo de CSLL de 2005 para a compensação
objeto do PER/DCOMP, e, assim, seja cancelada a cobrança em questão.
33. Por oportuno, requer-se, de pronto, a realização de sustentação oral perante
o CARF quando da inclusão do presente recurso em pauta de julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$1.309,09 (R$3.964,84 - R$ 2.655,75) referente ao ano-calendário de 2005
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador. No caso de pessoa jurídica amparada
pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II,
IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

julgado, determinando a suspensão do pagamento de qualquer desses tributos, a fonte pagadora
deve calcular, individualmente, os valores aplicando as alíquotas correspondentes distintas para
cada um deles, utilizando os códigos 6256 para o IRPJ, 6228 para CSLL, 6230 para PIS e 6243,
para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e os tributos são recolhidas
de forma centralizada pela fonte pagadora órgãos da administração direta e autarquias e
fundações até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o
pagamento e empresas públicas, sociedades de economia mista até o último dia útil da semana
subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica à pessoa
jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de Livro Diário, Livro Razão e extratos bancários, e-fls. 96-150.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.225 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.665923/2011-68

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 187
DF CARF MF
Original